Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702175-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROBERTO ROCHA AGRAVADO: CLEBER BEZERRA LIMA D E C I S Ã O Em observância ao princípio da cooperação, defiro o pedido de ID 71869428. Suspendendo por mais 30 (trinta) dias a contar do dia 18/5/2025 para o agravante recorrer do acórdão sem nova intimação. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 16:50:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador